Tribunal: CARF
Processo: 10830.910340/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910340/2008-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.263 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
GBC EMPREENDIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se, de acordo com os
sistemas de controle da Receita Federal, o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2001 está disponível para compensação das estimativas de IRPJ de junho a agosto de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP) que têm por
crédito saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2002. Transcrevo parcialmente,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
A interessada cima qualificada formalizou os seguintes pedidos de
compensação, (...), relativos a suposto crédito de saldo negativo do IRPJ, referente ao
período de apuração compreendido entre 01/01/2002 e 31/12/2002, com os débitos
informados nas respectivas PER/DCOMPs.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 23, a Autoridade
Competente decidiu o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910340/2008-97
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910340/2008-97

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 02/11,
alegando que:
Com efeito, após a regular entrega de sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, correspondente aos anos-
calendário de 2001 e 2002, a Manifestante detectou possíveis inconsistências
nas informações prestadas, corrigindo-as por meio de Declarações
Retificadoras, entregues em 29/11/2006 (Docs. III e IV).
Das referidas declarações originais, e retificadoras, foram indicados
créditos oriundos da retenção na fonte do imposto incidente sobre
rendimentos auferidos pela empresa em exercícios que foram apurados
prejuízos financeiros.
(...)
Como se depreende das demonstrações acima, extraídas das DIPJs
retificadoras correspondentes aos anos-calendário de 2002 e 2003, a
Manifestante declarou a exata origem de seus créditos, os quais podem ser
dispostos da seguinte forma:

Além das informações contidas nas DIPJs relativas aos anos-
calendário de 2002 e 2003, acerca da origem dos créditos apropriados pela
Manifestante, segue anexo à presente manifestação de inconformidade, os
informes de rendimentos e demais documentos, enviados pelas fontes
pagadoras, que comprovam a retenção do imposto na fonte (Doc. V).
(...)
Diante da existência dos créditos indicados na declaração
correspondente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 40.804,01, a
Manifestante efetuou a compensação de montante total do imposto sobre a
renda calculado por estimativa mensal no ano-base de 2002, no importe
total de R$ 24.594,39, conforme indicado as fls. 10 e 11 da DIPJ
Retificadora de 2003.
Tais compensações somente poderiam ter sido efetuadas com base
nos créditos gerados nos períodos de apuração anteriores, pois, foram
mensalmente declaradas tomando por base os créditos já existentes,
inclusive, indicados na DIPJ Retificadora de 2002, no importe total de R$
40.804101(R$ 17.419,49 + R$23.384,52).
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910340/2008-97

Não obstante isso, ao que parece, o Ilustre Agente Fiscal somente
considerou a existência dos créditos do imposto retido na fonte para o
período base de 2002, indicados na DIPJ do ano-calendário de 2003, no
importe de R$ 29.251,19, conforme consta na fundamentação do despacho
decisório combatido, ignorando, assim, as compensações efetuadas com
base nos créditos correspondentes aos períodos anteriores, devidamente
indicados na DIPJ Retificadora relativa ao ano-calendário de 2002.
Destarte, efetuada a compensação do montante do imposto apurado para
o período base de 2002, ano-calendário 2003, no importe de R$ 24.594,39, com
os créditos apurados nos períodos anteriores, que totalizariam R$ 40.804,01,
decorrentes da retenção do imposto na fonte e o cenário de prejuízos sofridos
pela empresa, restaria, ainda, um crédito a ser compensado na quantia de
R$ 16.209,62.
Além do crédito remanescente, mencionado acima, na importância de
R$ 16.209,62, a Manifestante informou, ainda, a existência de outro
Crédito no montante de R$ 29.251,19, indicado na DIPJ Retificadora
relativa ao ano-calendário de 2003, resultando, assim, um crédito
remanescente de R$ 45.460,81, que poderia ser compensado nos períodos
posteriores.
(...)
Como se vê, resta plenamente evidenciado que o Ilustre Agente Fiscal
equivocou-se ao proferir o r. despacho decisório combatido, pois:

Deixou de considerar os créditos correspondentes aos períodos
anteriores no importe total de R$ 40.804,01;

Considerou como imposto sobre a renda devido para o ano-
calendário de 2003, aquele apurado com base no lucro real, e não por
estimativa;

Não considerou as compensações efetuadas mensalmente por
estimativa para o período base de 2002;

Apenas admitiu como crédito aquele apurado para o ano-calendário
de 2003, no total de R$ 29.251,19, utilizando, exclusivamente, tal
credito como base para as compensações apresentadas nas
PERDCOMPs que não foram homologadas.

Isto posto, necessário que seja cancelado o r. despacho decisório em
questão, para que sejam reconhecidos os créditos e as compensações anteriores,
no
total
de
R$
40.804,01,
homologando-se,
consequentemente,
as.
PERDCOMPs elencadas acima, e, extinguindo-se o crédito tributário nos
termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional.

Por fim, a Manifestante pediu que seu direito creditório fosse deferido e,
consequentemente, fossem homologadas as compensações.

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 342 a 351 do presente processo (Acórdão 11-47.958, de 03/10/2014), julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910340/2008-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EXISTENTE
Comprovada a existência de direito creditório, referente a pagamento indevido ou a
maior, é permitida a sua utilização na extinção de débitos mediante apresentação de
Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que, ao preencher o PER/DCOMP inicial, o
contribuinte informou como parcelas constitutivas de seu crédito apenas o IRPJ Retido na Fonte
no valor total de R$ 29.251,19. Não informou qualquer parcela de estimativa de IRPJ. Todavia,
na Manifestação de Inconformidade reclamou que não haviam sido consideradas as estimativas
do IRPJ na composição do saldo negativo.
Observou que o Despacho Decisório confirmou as retenções na fonte de IRPJ no
valor total de R$ 29.251,19, não havendo litígio em relação a esse aspecto. E que na DIPJ foram
informadas as seguintes estimativas a pagar:

Junho – R$ 18.626,86

Julho – R$ 765,26

Agosto – R$ 2.010,93

Setembro – R$ 457,16

Outubro – R$ 1.521,91

Novembro – R$ 1.212,27
Que não constava registro do pagamento de tais estimativas. Que, em DCTF, as
estimativas constam como quitadas, as de junho a agosto por compensação contábil, sem
formalização de processo, e as de setembro a novembro por compensação em DCOMP.
Que, sobre as de junho a agosto, caberia ao contribuinte comprová-las através da
escrituração contábil da empresa, que não havia nos autos. Por isso não se poderia considerá-las.
Quanto às de setembro a novembro, a DCOMP encontravam-se em situação de
homologação concluída, com homologação total, totalizando R$ 3.191,34 (R$ 457,16 + R$
1.521,91 + R$ 1.212,27).
Assim, concluiu pelo reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 3.191,34,
a ser acrescentado ao saldo negativo disponível já reconhecido pelo Despacho Decisório no valor
de R$ 4.699,51.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 406), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/02/2015 (recurso às
fls. 408 a 416, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Além disso,
em resposta à demanda, da decisão da DRJ, de escrituração contábil para comprovação da
compensação das estimativas de junho a agosto de 2002, anexa cópia do Livro Diário Geral (fls.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910340/2008-97

417 a 420) daquele ano, que demonstra a compensação das estimativas calculadas para esses
meses (R$ 18.626,86, R$ 765,26 e R$ 2.010,93), que totalizam R$ 21.403,05.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio agora se reduz ao crédito decorrente das estimativas
de junho a agosto de 2002 (fls. 75 e 76), informadas em DIPJ (fls. 65 a 116), que compõem o
saldo negativo do IRPJ apurado naquele ano (fl. 78). Tais estimativas, segundo a empresa, foram
compensadas com saldo negativo de IRPJ de anos anteriores, compensação que se deu apenas na
contabilidade, e não através de DCOMP.
Às fls. 117 a 128, como parte do conjunto de documentos que denomina DOC. V
– Cópias dos documentos comprobatórios da origem dos créditos, o contribuinte anexou à
Manifestação de Inconformidade informes de rendimentos do BankBoston e Banco Itaú,
indicando as retenções imposto de renda efetuadas no anos-calendário 2002 e 2003. Tais
documentos não têm utilidade para o crédito que restou em litígio, já que o IRRF no ano-
calendário de 2002 já foi reconhecido no Despacho Decisório (fl. 23) e o ano-calendário de 2003
não é objeto da lide.
A partir da fl. 129, anexou comprovantes de retenção do ano-calendário 2001, que
vão compor o saldo negativo daquele ano. Somam IRRF de R$ 23.383,39.
Nas telas de DCTF constantes na decisão de primeira instância, vê-se que as
estimativas de junho a agosto foram compensadas com o de IRPJ apurado no ano-calendário
2001. A DIPJ correspondente encontra-se às fls. 25 a 64. Ali se vê que, no ano de 2001, não
foram recolhidas estimativas, já em todos os meses foi apurada base de cálculo negativa de
imposto de renda (Ficha 11, às fls. 33 a 36). Na apuração anual (Ficha 12 A, à fl. 37), também
não foi apurado imposto a pagar. Como foi informada a retenção de imposto de renda na fonte de
R$ 23.384,52 (valor quase idêntico ao comprovado nos informes anexados às fls. 129 a 142),
esse foi o valor do saldo negativo apurado naquele ano.
Resta assim comprovado, em DIPJ e pelos informes de rendimentos acostados,
que no ano-calendário de 2001 foi apurado saldo negativo de IRPJ de R$ 23.384,52, suficiente
para compensar os valores de estimativas apurados de junho a agosto de 2002.
Aqui cabe um parêntese para observar que a IN SRF no 21/1997, vigente até a IN
SRF no 210, de setembro de 2002, autorizava, em seu art. 14, a compensação de débitos com
créditos próprios, tratando-se de tributos da mesma espécie, independentemente de requerimento.
No caso concreto, tais compensações foram assim efetuadas, sem Pedido de
Compensação. Significa que estão fora do controle dos sistemas da Receita Federal. Assim, não
há como saber, pelas informações constantes no processo, se o saldo negativo do ano-calendário
2001 estava disponível para a compensação informada ou foi consumido em outras
compensações, através de processo administrativo, com outros tributos.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.910340/2008-97

Faz-se necessária diligência à unidade de origem para verificação da
disponibilidade do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001 (conforme DIPJ e
comprovantes de rendimentos anexados ao processo) para a compensação das estimativas
referentes aos meses de junho a agosto de 2002, conforme DCTF.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta informe se o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2001 consta, nos
sistemas de controle da Receita Federal, como tendo sido utilizado em alguma compensação
além daquela informada pela empresa, referente aos débitos de estimativa de IRPJ de junho a
agosto do ano-calendário de 2002, e se há saldo disponível para tal compensação.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital